Tribunal: TJDFT
Processo: 0725614-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725614-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO EDUCACIONAL MINAS GERAIS AGRAVADO: SASSE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MINAS GERAIS contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. no 0002420-19.2008.8.07.0004), proposta por SASSE COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES LTDA contra ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL COMPACTO - AEC e ICESP – INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA, na qual o MM. Juiz singular reconheceu a existência de grupo econômico entre o executado ICESP e as pessoas jurídicas Soebras, Única Educacional, Funorte e FEMG, ora agravante. Aduz o agravante que a r. decisão agravada merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) que embora haja entendimento acerca da desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o reconhecimento de grupo econômico, necessário o atendimento ao contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no caso dos autos; b) que não há previsão legal para inclusão de outros devedores no polo passivo do cumprimento de sentença, pois não constou como coobrigado pela dívida contratual na fase cognitiva do feito. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo pleiteado, para que seja determinada a suspensão da r. decisão agravada no ponto em que determinou a inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença até julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela procedência do recurso interposto, para cassar a r. decisão agravada. Preparo regular ID 12798413. Em decisão de ID 13239032, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Devidamente intimado, o agravado não apresentou manifestação (ID 14168959). Em despacho de ID 14509160, este Relator determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena de não conhecimento do recurso, se manifestasse acerca de seu interesse processual quanto às teses recursais ventiladas, eis que não submetidas ao juízo de origem quando da interposição do agravo de instrumento. O prazo transcorreu in albis (ID 14509160). É o relatório. DECIDO. O recurso não deve ser conhecido, porquanto as teses recursais desenvolvidas não foram submetidas ao juízo de origem, o que impede esta instância revisora de apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Com efeito, a r. decisão agravada reconheceu a existência de grupo econômico, determinando a imediata inclusão da agravante no feito, bem como das demais empresas, na condição de interessada, até que intimadas para o exercício do contraditório e ampla defesa. Somente após a preclusão da decisão é que S. Exa determinou a inclusão da agravante no polo passivo da ação (ID 45974939 dos autos de origem). Destarte, a agravante deve exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa em momento processual oportuno e no juízo de origem. Acerca do tema, colaciono julgados deste e. Tribunal, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA PARA A TIA MATERNA. GUARDA CONCEDIDA PROVISORIAMENTE AO PADRASTO. GENITORA FALECIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ROBUSTA DA SITUAÇÃO DE RISCO EM QUE SE ENCONTRA A CRIANÇA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso fundado em tese não apreciada pelo Juízo de origem configura inovação recursal, que obsta a admissão do recurso diante da vedação à supressão de instância e da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. 2. O direito de guarda é conferido de acordo com o melhor interesse da criança, de modo que, para que se modifique a situação fática em que se encontra o infante, é necessária a existência de motivos graves e comprovados de plano, capazes de justificar o pedido liminar. 3. Não demonstrada a situação excepcional que justifique a alteração da guarda, a situação fática na qual se encontra a menor, que teve a guarda provisória deferida ao padrasto, não deve ser modificada, até que haja um estudo aprofundado no decorrer da regular instrução processual da ação para se aferir quem detém melhores condições de cuidar da criança. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1224540, 07089988020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). G.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. INDEFERIMENTO. 1. A decisão agravada não contém qualquer negativa de expedição de certidão de teor da decisão exequenda. Logo, ao dirigir este pleito diretamente a esta instância revisora, a exequente viola os princípios do duplo grau de jurisdição e da dialeticidade, seja porque o eventual acolhimento de sua pretensão recursal caracterizaria supressão de instância ou porque a decisão impugnada não versa sobre expedição dessa certidão. 2. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplência representa medida indireta de coerção ao pagamento da dívida, o que não depende de intervenção do Poder Judiciário, podendo ser efetivado inclusive pela via extrajudicial. O artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil denota a mera possibilidade de que o juiz da execução defira tal medida, o que, por óbvio, está sujeito a uma análise das circunstâncias do caso concreto. 3. A decisão que indefere pedido de negativação do nome do executado que tenha sido deduzido de maneira genérica e sem a indicação de qualquer argumento que justifique a impossibilidade de a exequente fazê-lo por iniciativa própria está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1222389, 07199156120198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). G.n. O presente recurso, portanto, não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 10 de março de 2020 19:33:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator